Tribunal: CARF
Processo: 19515.722733/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722733/2013-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.261 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CONSÓRCIO VILLANOVA - CONSTRUCAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique, em seus sistemas de
controle, se há dois ou quatro pagamentos de valor R$ 407,96, código 0561, no CNPJ do
consórcio, referentes ao período de apuração de 31/12/2009.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de auto de infração de IRRF nos códigos 0561, 0588 e
3208. Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que detalha
o pleito:
O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de impugnação, em
13/12/2013 (fl. 37/46), contra lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), nos códigos de receita 0561 (IRRF Rendimentos Trabalho Assalariado), 0588
(Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício) e 3208 (Aluguéis e Royalties
Pagos a Pessoa Física).
O valor total do crédito exigido alcança R$ 70.841,45, aí computados o valor
dos juros moratórios até 05/2014. O lançamento refere-se a fatos geradores ocorrido
no período de 01/01/2009 a 31/12/2009 e foi aplicada a multa de 75%.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722733/2013-50
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

Lançamento de Ofício
Segundo relato da autoridade fiscal, foi iniciado procedimento administrativo de
revisão sumária das declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, do
Exercício 2010 (Ano-Calendário 2009) onde se constatou falta de recolhimento
relativos ao IRRF no valor de R$ 33.382,81. Não tendo o contribuinte atendido à
intimação para prestar esclarecimento, lavrou-se o Auto de Infração. Nas palavras da
Autoridade Fiscal (fl. 18):
(...)
Impugnação ao Lançamento
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou, em 13/12/2013,
sua discordância com o lançamento de ofício, advogando sua improcedência parcial.
Alega que, em razão de atuar na condição de consorciada, estava dispensada da
entrega da DCTF até a publicação da MP 510/2010. Essa dispensa teria perdurado até
novembro de 2010. Em suas palavras (fl. 39, destaques no original):
(...)
10. Isso quer significar que, até 11/2010, os consórcios, dentre os quais se
enquadra a Reqte., estavam dispensados da apresentação de DCTF em nome
próprio, sendo que tal declaração deveria ser feita, de forma proporcional, por
cada uma das empresas consorciadas, com relação às receitas que coubessem
a cada qual.
12. Feitos tais esclarecimentos, é de se observar que os períodos fiscalizados
por meio presente feito administrativo referem-se aos meses entre 01/2009 à
12/2009, ou seja, a período no qual a Recte. estava dispensada da apresentação
de DCTF's.

Reclama, ainda, a anulação do lançamento de ofício por entender já ter
realizado os pagamentos suficientes para a extinção de todo o crédito tributário.
Informa que, no ato do pagamento, se equivocou ao informar o CNPJ da fonte
pagadora. Constatado o equívoco – em razão do início do procedimento fiscal – teria
encaminhado à administração tributária os correspondentes pedidos de retificação de
DARF (Redarf), para sanar as irregularidades. Ad litteram (fl. 33/34, destaques no
original)
17. Ao apurar o IRRF devido em relação ao período fiscalizado, a Reqte.
efetivou a retenção, como é de rigor, e realizou o recolhimento de grande parte
do imposto por meio das anexas guias DARF'S (doc. n° 04), parte das quais,
por um equívoco, foi preenchida com os CNPJ das empresas consorciadas, a
saber: Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A (CNPJ n°
04.373329/0001-59) e Construcap CCPS Engenharia e Comércio S/A (CNPJ n°
61.584.223/0001-38).
18. Ou seja, no que diz respeito ao período entre 01/2008 à 12/2009, a Reqte.
efetuou o recolhimento do IRRF devido, fazendo constar, por equívoco, os
CNPJs n° 04.373329/0001-59 e 61.584.223/0001-38 nas guias pagas, enquanto
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

que o correto, seria a inserção do CNPJ da própria Reqte., a saber: CNPJ n°
09.624.194/0001-70.
19. E, justamente por ter sido intimada acerca do Termo de Início de Revisão
Interna enviado em 16/12/2013, por meio do qual os agentes fiscais solicitaram
esclarecimentos por parte da Reqte. sobre as diferenças constantes em sua
DIRF e correspondentes recolhimentos efetuados, é que a Reqte. tomou ciência
dos equívocos incorridos em tais pagamentos.
20. Ademais, ainda que a Reqte. não tenha, por um lapso, se manifestado com
relação ao Termo de Início de Revisão, é certo que esta já deu início aos
procedimentos para a apresentação dos competentes pedidos de retificação de
DARF - REDARFs.
21. Assim, visando regularizar os pagamentos por ela efetuada, a Reqte.
apresentou os anexos pedidos de REDARF (doc. n° 04-a), em que requereu que
fosse realizada a alteração do CNPJ constante nas mencionadas guias, de
04.373.329/0001-59 e 61.584.223/0001-38, para 09.624194/0001-70.
...
26. Por conta disso, em alguns meses o valor pago nas guias recolhidas aos
cofres públicos é superior ao valor devido, sendo certo que a anexa planilha,
que contempla todos os valores comprovadamente pagos (doc. n° 05), revela
que não há diferença de IRRF a ser exigida através do auto de infração ora
impugnado, mas, pelo contrário, há um crédito em favor da Rqte. decorrente
do pagamento a maior do imposto em vários períodos, no montante de R$
9.182,39.
27. Como se vê, da análise das guias DARF's ora anexadas à presente e que
foram objeto dos pedidos de REDARF's apresentados pela Reqte., é de se
concluir que grande parte dos valores de IRRF que estão sendo exigidos por
meio da autuação em tela foram devidamente recolhidos aos cofres públicos e
estão, portanto, extintos por pagamento.

Diligência na Unidade de Origem
Em análise preliminar do Processo, esse Relator entendeu ser necessária
diligência para conhecer o desfecho dado pela administração tributária aos pedidos de
retificação de DARF protocolados pelo interessado. Em razão disso, propôs-se – com
acatamento pelo Presidente de Turma – encaminhamento à Unidade de Origem para
manifestação sobre esse quesito (fl. 187/188).
Em atenção ao Despacho de Diligência – e depois de vários trâmites internos
para ajuste das informações de débitos constantes na DCTF –, a Unidade de Origem
confirmou a retificação de todos os Darf apresentados pelo Contribuinte. Assim se
manifestou (fl. 566, destaque do Relator):
Tendo em vista que, em sua manifestação, o contribuinte solicitou retificação
de ofício de DCTFs de 2009, impossível de serem transmitidas por ter passado
mais de 5 anos, o processo foi encaminhado à DICAT/EREV (fl. 335), para
análise, que proferiu o Despacho à fl. 555, deferindo o pedido do contribuinte.

Retorno à DRJ
Em consonância com o rito processual, a unidade de origem deu ciência do
resultado da diligência ao Contribuinte, facultando-lhe manifestar sobre os fatos nela
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

apurados. Não tendo o Contribuinte se manifestado, o processo retornou a essa DRJ
para prosseguimento.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 567 a 574 do presente processo (Acórdão 07-39.193, de 10/02/2007), julgou
procedente em parte a impugnação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO SEM
ENTREGA DA DCTF.
O crédito tributário extingue-se pelo pagamento (CTN, art. 156). Portanto,
comprovado que os pagamentos realizados mostram-se suficientes para liquidar o
débito, há de se considerá-lo extinto, mantendo-se o lançamento somente para fins da
efetiva constituição do crédito tributário.
Nessa hipótese, a multa de ofício relativa aos débitos integralmente pagos mostra-se
inexigível, pois o pagamento foi realizado antes mesmo da constituição do crédito
tributário.
COMPENSAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE VIA PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DE PERDCOMP A PARTIR DA LEI No 10.637/2002.
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Porém, citada compensação deverá ser efetuada mediante a entrega regular de
PerDcomp, não sendo possível fazê-la em momento de apreciação de impugnação a
lançamento de ofício.

No voto, ponderou-se que o litígio se resolveria por duas questões de fato: (i) se a
retificação pretendida pelo contribuinte havia sido aceita pela Administração Tributária; (ii) se os
valores disponíveis, após análise dos pedidos de retificação, eram suficientes para extinguir o
crédito tributário objeto do Auto de Infração.
Sobre os pedidos de retificação de DARF, informou que a autoridade fiscal da
Unidade de Origem havia confirmado a retificação pretendida de todos os documentos de
arrecadação, dando por resolvida a questão relativa à pertinência dos pagamentos efetuados.
Sobre a apropriação dos pagamentos, ponderou que foram realizados
tempestivamente, em data anterior à verificação fiscal. Que aproveitando-se os DARF
retificados, procedeu-se ao encontro de contas, considerando-se os períodos de apuração mensais
observados no auto de infração.
Observou que, no encontro de contas realizado pelo próprio contribuinte (fl. 182),
foram computados alguns pagamentos que não deveriam ser incluídos, pelas seguintes razões:
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

 Dois pagamentos de R$ 2.205,09, no código 0561, relativos ao período de
apuração outubro/2009. Embora o Contribuinte tenha apresentado cópia
desses pagamentos (fl. 178), os CNPJ indicados são de terceiros. Não há
informação no processo de que o interessado tenha protocolado pedido de
retificação de Darf relativo a esses pagamentos. Verificação no sistema
informatizado da RFB indicam que os pagamentos permanecem
vinculados aos CNPJ originalmente indicados.
 Dois pagamentos de R$ 3.067,40, no código 0561, relativos ao período de
apuração novembro/2009. Não se localizou, nos Autos, cópias de
documentos de arrecadação com tais características. Consulta ao sistema
informatizado da RFB não localizou, para o CNPJ do Contribuinte,
pagamentos com as características descritas.
 Pagamento de R$ 407,96, no código 0561, relativos ao período de
apuração dezembro/2009. Em sua planilha (fl. 182) o Contribuinte inclui
três pagamentos no valor de R$ 407,96, associando-os ao período de
apuração de dezembro/2009. Porém, foi possível apenas a confirmação de
dois desses pagamentos (fl. 164/165). Portanto, o terceiro pagamento não
foi incluído na consolidação nesse momento realizada.
Assim, do encontro de contas promovido pela DRJ obteve-se, por período de
apuração, os valores apresentados na planilha constante do Anexo I da decisão (fl. 575).
Sobre a pretensão do contribuinte de utilizar pagamentos excedentes para
extinguir ou reduzir débitos de outro período, argumentou que desde a vigência da Lei no
10.637/2002 que as compensações de tributos federais, de iniciativa do sujeito passivo, operam-
se exclusivamente por meio do Pedido de Compensação. Que o julgador não tem competência
para promover compensação de ofício ou a pedido do contribuinte. Que, no momento da
apresentação da impugnação (ano de 2013), o contribuinte poderia ter feito uso da faculdade de
compensar o excedente de um período com débito de outro, por meio do rito próprio (DCOMP),
mas não o fez.
Sobre os débitos pagos, decidiu que, embora não sejam exigíveis (assim como os
respectivos acréscimos legais), deveriam ser mantidos com o único objetivo de constituição dos
respectivos créditos tributários, porque há, nem devia haver, a confissão dos débitos em DCTF.
Assim, ficou decidido:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade:

julgar procedente o lançamento do imposto no valor de R$ 9.883,48, assim
como os devidos acréscimos legais constantes do Auto de Infração.

julgar procedente o lançamento do imposto no valor de R$ 23.499,33,
somente para efeitos de constituição do crédito tributário, deixando de se
exigir tal montante em face da extinção do crédito tributário pelo seu
pagamento, conforme tabela anexa a esse Voto.

julgar improcedente o lançamento da multa de ofício vinculada aos valores
efetivamente pagos e não exigíveis.

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2017 – quinta-feira (Aviso
de Recebimento à fl. 581), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/06/2017 –
segunda-feira (recurso às fls. 596 a 623, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 593).
No recurso, o contribuinte alega que os pagamentos de outubro e novembro de
2009 (estes últimos indicados no valor de R$ 3.067,40 mas na verdade no valor de R$ 2.015,02,
totalizando R$ 4.030,04), às fls. 178 e 179, foram efetuados com erro, no CNPJ das empresas
consorciadas e não no CNPJ do consórcio. Que, como as empresas consorciadas declararam tais
valores em DCTF que não conseguem mais retificar dado ao prazo transcorrido, não é possível a
correção do pagamento por Redarf. Defende a retificação de ofício da DCTF, que possibilitaria a
realização de Redarf.
Sobre a exigência mantida, de parte dos valores lançados, somando R$ 447,16,
referente à diferença de valores recolhidos em maio de 2009 (código 3208), e em agosto e
outubro a dezembro de 2009 (código 0588), argumenta que deveriam ser compensados de ofício
com valores excedentes de outros períodos (planilha à fl. 648).
Sobre o débito de R$ 44,95 referente ao 13o salário de 2009, argumenta que o
julgador considerou apenas dois pagamentos no valor de R$ 407,96 (fls. 164 e 165), totalizando
R$ 815,92. Que, no entanto, foram efetuados quatro recolhimentos nesse valor, somando R$
1.631,84, todos no CNPJ do consórcio (fl. 181). Que, portanto, ao invés de débito de R$ 44,95,
há na verdade um excesso de pagamento de R$ 770,97.
Defende a possibilidade de compensação de ofício para extinção do saldo
remanescente de débitos, com base no art. 61 da IN no 1300/2012. Cita, como jurisprudência, o
Acórdão no 105-14197, da 1a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, e o Acórdão no 3302-
00.487, da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da 3a Seção do CARF, ambos referentes à Cofins.
Defende ser inaplicável a multa de ofício prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/1996, já que há pagamentos excedentes a serem compensados, espontaneamente
efetuados.
Concluindo, pede:
(i)
que seja determinada diligência para retificação de ofício das DCTF das
empresas consorciadas, bem como o Redarf os pagamentos efetivados
naqueles CNPJ, substituindo-os pelo CNPJ do consórcio, com a
consequente redução do débito de outubro e quitação do débito de
novembro;
(ii)
que sejam imputados todos os pagamentos referente ao IRRF sobre 13o
salário, com consequente cancelamento do débito;
(iii)
que seja deferida a compensação de ofício dos créditos existentes em seu
favor;
(iv)
que seja afastada a multa de ofício aplicada aos débitos.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório acima, são quatro os pontos de controvérsia:
1- possibilidade desse colegiado determinar a retificação de ofício de DCTF de
empresa participante do consórcio, para que seja autorizado o Redarf dos
pagamentos efetuados equivocadamente naquele CNPJ, ao invés do CNPJ do
consórcio;
2- inclusão, na apuração do valor devido, de dois DARF, no valor de R$ 407,96,
cuja cópia encontra-se à fl. 181 do processo;
3- possibilidade desse colegiado determinar a compensação de ofício dos
créditos existentes em seu favor com os débitos em aberto;
4- afastamento da multa de ofício aplicada aos débitos em aberto.

Comecemos pelo item 2 acima, motivo da minha proposta de conversão do
julgamento em diligência.
Refere-se aos valores retidos sobre 13o salário do ano de 2009. Conforme planilha
elaborada pela DRJ, à fl. 181, para quitação de um débito de R$ 860,87 foram considerados dois
pagamentos de R$ 407,96 (comprovantes de arrecadação emitidos pela Receita Federal às fls.
164 e 165 do processo), resultando num saldo em aberto de R$ 44,95, pagamento efetuado na
agência do Banco Bradesco de no 3255.
O contribuinte alega que não foram efetuados apenas dois pagamentos, mas
quatro, todos no valor de R$ 407,96, código 0561, no CNPJ do consórcio, referentes ao período
de apuração de 31/12/2009, com vencimento em 20/01/2010, pagos no vencimento. Que os dois
não considerados na planilha são aqueles cujas cópias de DARF encontram-se à fl. 181, que
informam que o lançamento consta no extrato da conta junto à agência do Bradesco de no 3395-
2.
Não é possível, pelas cópias de DARF à fl. 181, saber se os comprovantes
emitidos pela Receita Federal, às fls. 164 e 165, a eles se referem. É necessário, portanto,
solicitar à unidade de origem que confirme, nos sistemas de consulta da Receita Federal, se há
dois pagamentos no valor de R$ 407,96, conforme planilha confeccionada pela DRJ, ou quatro,
como alega o contribuinte.
Considerando o caráter de resolução do presente documento, não cabe decidir
sobre os outros itens. Contudo, quanto ao item 1, levando em conta que o contribuinte pleiteia
que seja determinada diligência para retificação de ofício de DCTF de empresa consorciada, bem
como o Redarf dos pagamentos efetivados naquele CNPJ, e tal matéria não fará parte da
diligência ora demandada, cabe um esclarecimento.
Entendo que o consórcio não tem legitimidade, mesmo representado pela empresa
líder Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S.A., para pleitear a retificação de
DCTF daquela empresa, com a exclusão de débitos regularmente declarados e quitados. Ela
deveria fazê-lo em nome próprio, junto à Delegacia da Receita Federal, que detém a competência
regimental para efetuar cancelamento de declaração, conforme art. 336, inciso III, do Regimento
Interno da Receita Federal:
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722733/2013-50

Art. 336. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução dos
processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando cabível,
especificamente:
(...)
III - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.

Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta verifique, em seus sistemas de controle, se há dois ou quatro pagamentos de valor R$
407,96, código 0561, no CNPJ do consórcio, referentes ao período de apuração de 31/12/2009,
com vencimento em 20/01/2010, pagos no vencimento.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital